Tribunal: STF
Processo: RE 590927
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo interno em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria instituída por lei estadual. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 



    1.  O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria instituída por leis estaduais e paga pela Administração Pública.



    2. O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, tendo em vista que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com as tratadas em repercussão geral nos Temas 149 (RE 594.435-RG, Rel. Min. Marco Aurélio) e 190 (RE 586.453-RG, Red. p/ acórdão o Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.